Tribunal: TJDFT
Processo: 0002754-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra do policial que participa das diligências, no exercício da sua função pública, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, que alterou dispositivos do CTB, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.
3. Para o reconhecimento da materialidade e autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, é possível detectar outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, a qual pode ser comprovada por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez.
4. No caso, é possível inferir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como andar cambaleante, falta de equilíbrio, fala desconexa e forte odor etílico, tendo confessado a ingestão de bebida alcóolica.
5. O recrudescimento da pena-base deve ser estabelecido à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada para o tipo legal, se não há fundamentação idônea para a imposição de sanção mais severa.
6. A fixação da pena de suspensão do direito de dirigir ou de habilitação para conduzir veículo automotor deve seguir a mesma proporção utilizada para a fixação da reprimenda privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.